Tribunal: TJMT
Processo: 0010568-98.2014.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010568-98.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SANITA - CPF: 072.503.121-20 (EMBARGANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (EMBARGADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DAS COTAS PERCEBIDAS POR SERVIDOR APOSENTADO ÀS COTAS DOS SERVIDORES DA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 28 DA LEI COMPLEMENTAR 226 DE 2016 – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2.
Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante,
o acórdão embargado observou a legislação aplicável ao caso, sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Antônio Sanita
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, para manter a decisão monocrática proferida por este Relator que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.

O embargante alega, em síntese, a existência de vícios no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão não observou a aplicação do artigo 28 da Lei Complementar no 226, de 28 de março de 2016.

Salienta que
“a decisão deve considerar, que a produtividade prevista na Lei 2.094/94 foi INCORPORADA aos vencimentos dos referidos servidores, classificada como “SUBSIDIO”, no mês de agosto de 2016, conforme comprova holerites e documentos anexos aos autos, por determinação do art. 28 da Lei Complementar n.o 226, de 28 de março de 2016.”

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja determinada a incorporação do subsídio mensal pago aos servidores da ativa e aposentados, desde o mês de agosto de 2016, com fundamento no art. 28 da Lei Complementar no 226, de 28 de março de 2016.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por Antônio Sanita contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, para manter a decisão monocrática proferida por este Relator que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer vício na análise dos argumentos lançados pelo embargante,
a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pelo embargante, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontar, de forma clara, quais seriam os supostos vícios do acórdão, revolva argumentos que já foram expostos nas razões do recurso de agravo interno.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos,
sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Além do mais, observa-se que o acórdão objurgado apenas decidiu contrariamente ao pretendido pela parte embargante, sendo incabível a oposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento.

Com efeito, assim restou consignado na decisão embargada:

“
Por seu turno, apesar de alegado apenas nas razões recursais em análise, também alega o apelante que a produtividade prevista na Lei 2.094/94 foi incorporada aos vencimentos dos servidores, classificada como “subsídio”, por determinação do art. 28 da Lei Complementar no 226, que reestruturou a carreira e institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos da área instrumental do Município de Rondonópolis, requerendo, com isso, a reclassificação da gratificação de representação (Lei 2.094/94) para perceber o subsídio estabelecido na referida Lei Complementar no 226/2016.

Pois bem, a Lei Complementar no 226/2016 conforme elucida o art. 40 revogou as disposições previstas na Lei 2.094/94, inclusive redenominando os cargos de Agente de Fiscalização de Trânsito para o cargo de Analista Instrumental, conforme é observado no anexo I da citada legislação.

Contudo, estabelece o art. 24 da Lei Complementar no 226/2016 que, para ingresso no cargo de Analista Instrumental, é necessário nível superior completo. Vejamos: (...)

Desse modo, resta inviável o reenquadramento ao novo regime jurídico estabelecido pela Lei Complementar no 226/2016 até mesmo pelo fato de a lei exigir requisitos de investidura incompatíveis com o regime jurídico do servidor público à época de sua aposentadoria.”
(id. 158382186).

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado ou qualquer outro vício, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024